Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716321-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: D.V.D.S.S. Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal (Id. 46051699) contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração (Id. 45601800). O Distrito Federal juntou aos autos o ofício emitido pela Secretaria de Saúde. O aludido documento atesta que D.V.D.S.S. não compareceu ao exame de “ressonância magnética de crânio infantil com contraste e com sedação” (Id. 48817386). Por meio da manifestação referida no Id. 51172846 o demandante declarou que, às suas custas, realizou o procedimento médico supramencionado em hospital privado e que por essa razão não compareceu ao exame agendado. Feitas essas considerações, ao recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da persistência de interesse no julgamento da apelação interposta (Id. 43238820), sendo certo que a ausência de pronunciamento implicará a desistência tácita do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator